Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE FOTOGRAFIAS. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AS FOTOGRAFIAS PODERIAM TER SIDO TIRADAS A QUALQUER MOMENTO PARA COMPROVAR O ABANDONO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO OPERADA. ARTS. 434 E 435 DO CPC. INDEFERIDA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS AS CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos é permitida pelo parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 de forma excepcional, nas hipóteses em que o documento é formado após o momento oportuno para juntada nos autos ou, ainda, quando se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento adequado para a instrução probatória. Fora dessas hipóteses é incabível a produção de provas com o fim de apresentar documentos novos, ainda mais quando já se esgotou o prazo para apresentação de contrarrazões à apelação interposta, estando o recurso pendente de julgamento.
2. Não havendo justificativa plausível para juntada tardia das fotografias que se pretende anexar ao processo, uma vez que estas poderiam ter sido produzidas a qualquer tempo pela parte, a sua rejeição é medida que se impõe. Não se pode privilegiar a desídia processual em não utilizar-se da faculdade concedida às partes de produzirem as provas que entenderem necessárias para demonstração de suas alegações, porém em momento oportuno.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.